Tribunal: TJDFT
Processo: 0722588-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA COM CHASSI PARCIALMENTE SUPRIMIDO. CIÊNCIA PRESUMIDA DA ADULTERAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 311, § 2o, III, do Código Penal, em razão da condução de motocicleta com número de chassi adulterado (parcialmente suprimido), fato constatado durante abordagem policial. A defesa postulou absolvição, sob alegação de ausência de provas quanto ao dolo ou à ciência da adulteração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se a simples condução de veículo com sinal identificador adulterado, sem comprovação de ciência ou participação do agente na adulteração, é suficiente para sustentar a condenação penal pelo crime do art. 311, § 2o, III, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A materialidade do crime encontra-se comprovada por diversos documentos oficiais, incluindo laudos periciais e boletins de ocorrência, os quais atestam a supressão parcial do número de identificação veicular na motocicleta apreendida.
4.A autoria restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares que abordaram o réu e constataram a adulteração, corroborados pela prova pericial e pela ausência de documentação apresentada pelo acusado no momento da abordagem.
5.A jurisprudência dominante admite que a condução de veículo com sinais identificadores adulterados presume a ciência da adulteração pelo agente, cabendo à defesa demonstrar o desconhecimento — o que não ocorreu no presente caso.
6.A versão da defesa, baseada em alegações genéricas sobre a aquisição da motocicleta por terceira pessoa em leilão, sem apresentação de documentos comprobatórios ou testemunhas idôneas, mostrou-se insuficiente para afastar a presunção legal derivada da posse direta do bem adulterado.
7.O delito tipificado no art. 311, § 2o, III, do Código Penal é de natureza formal, não exigindo a demonstração de dolo específico ou da efetiva adulteração pelo agente, bastando a utilização do veículo em proveito próprio com sinal identificador que devesse saber estar adulterado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1.A condução de veículo automotor com sinal identificador parcialmente suprimido configura o crime do art. 311, § 2o, III, do Código Penal, independentemente da demonstração de que o agente realizou ou tinha ciência concreta da adulteração.
2.Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a defesa deve comprovar a ausência de dolo ou desconhecimento da adulteração, uma vez caracterizada a posse direta do veículo adulterado.
3.A ausência de apresentação de documentação idônea e a fragilidade dos argumentos defensivos impedem o reconhecimento do princípio do in dubio pro reo, quando presentes provas testemunhal, pericial e documental em sentido contrário.